Tribunal: TJPA
Processo: 0835297-43.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0835297-43.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PAULO VICTOR COSTA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PARTICIPOU NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. SITUAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA MEDIANTE LAUDOS MÉDICOS. REMESSA NECESSÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

1. No caso em apreço, o candidato participou de concurso público promovido pelo TJPA para o cargo de Analista, Área de Direito – Região Central, disputando vaga reservada a deficiente físico. O laudo de perícia médica emitido pelo Cespe/UnB concluiu que a situação do candidato não se enquadra no Decreto n. 3.298/1999. No entanto, extrai-se dos autos que o impetrante sofre de escoliose idiopática grave, tendo 70% dos movimentos do tronco comprometido, habilitando-a para receber os benefícios previstos no art. 2º, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

2 - Em reforço a tal assertiva, vieram aos autos os laudos assinados por médicos ortopedistas e fisioterapeuta que confirmam as limitações do autor, que perdeu 70% da flexão do tronco, rotação e inclinações laterais, devido o bloqueio imposto pelas hastes metálicas que percorrem o trajeto da coluna tóraco-lombar.

3. Reexame Necessario conhecido para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário da Comarca de Portel,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e manter a sentença recorrida
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0835297-43.2020.8.14.0301 proposto por
PAULO VICTOR COSTA BRITO,
ora sentenciados/impetrantes, em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTROS
.

Em síntese, na inicial, o impetrante informa que é deficiente físico, pois tem escoliose idiopática grave (CID10 – M41) e perdeu 70% do movimento do tronco. Por essa razão se inscreveu para o Concurso para Analista Judiciário, Especialidade Direito, Região Central, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, para concorrer as vagas destinadas a pessoas com deficiência, o qual foi aprovado.

Relatou que na avaliação biopsicossocial, foi excluído do certame, por não ter sido considerado deficiente físico, pelo que impetrou o presente Mandado de Segurança, requerendo que seu nome conste na lista final de deficientes aprovados no certame, posto que é deficiente físico

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE apresentou contestação, alegando que o candidato foi considerado inapto, vez que não é considerado pessoa com deficiência à luz da legislação. Pugnou pela denegação da segurança

O Estado do Pará corroborou os termos das informações prestadas pelo Cebraspe aduzindo que foram respeitadas as condições estabelecidas na legislação vigente e no edital para se concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência.

Sobreveio sentença concedendo a segurança, para determinar a inclusão, no prazo não superior a 4 (quatro) dias, do Impetrante na lista de candidatos aprovados na etapa de avaliação biopsicossocial do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, uma vez que portador de deficiência física, e, via de consequência, na lista final classificatória dos candidatos com a referida condição, na colocação condizente com a pontuação por ele obtida no certame, sob pena de multa diária de 500,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Não houve interposição de recurso. Os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça por força do reexame necessário.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º grau, às fls. 115/119, pronunciou parecer pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos do processo, vê-se que nenhuma das partes interpôs Apelação em face da sentença, razão pela qual os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado apenas para fins de Reexame Necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC.

O cerne da questão está em verificar se o impetrante pode ser considerado como pessoa com deficiência, para fins de aprovação no concurso público em vaga destinada a candidato com deficiência.

Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fez prova robusta quanto a sua condição física de deficiente com escoliose idiopática grave (CID10-M41) e por isso perdeu 70% (setenta por cento) do movimento do tronco.

Nesse sentido, o Decreto nº 3.298/99, em seu artigo 4°, I, que versa acerca do rol de pessoas que se caracterizam como deficientes físicas, dispõe:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I –
deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia
, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (grifei)

No que tange, a pessoa portadora de deficiência física, vale frisar ainda, o disposto no artigo 2° da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Da leitura dos textos legais, percebe-se claramente que o impetrante teve seu direito líquido e certo ilegalmente atingido, pois foi excluído do certame, após análise biopsicossocial pela banca, mesmo tendo provado que sofre de doença grave, que lhe gera perda permanente de 70% do movimento do tronco.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 197/2017.
VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATA APROVADA PELA COMISSÃO DO CERTAME. JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NOS TERMOS DO ART. 4º, I DO DECRETO 3.298/99. AUTORA QUE JÁ POSSUI DUAS APROVAÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS COMO PCD. ESCOLIOSE IDIOPÁTICA COM ÂNGULO DE 55º NA REGIÃO LOMBAR E 48º NA COLUNA TORÁXICA (CID 10 M41.2). RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROVAM A DEFICIÊNCIA FÍSICA DA IMPETRANTE. ROL EXEMPLIFICATIVO DO DECRETO QUE REGULAMENTO A DEFICIÊNCIA. PRECEDENTES QUE RECONHECEM A ENFERMIDADE COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA FINS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.
PARECER MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança tombado sob o nº 8003109-07.2019.8.05.0000, oriundo deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impetrante ANDREIA AUGUSTA DA ROCHA SANTOS BEHRMANN e impetrada PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. (TJ-BA - MS: 80031090720198050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/12/2019)

DECISÃO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONVOCAÇÃO PARA A PERÍCIA MÉDICA - OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS.
AGRAVO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela UNIÃO, com fundamento na alínea a do art. 105, III da CF/1988, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.CANDIDATO INSCRITO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONVOCAÇÃO PARA A PERÍCIA MÉDICA - EXCLUSÃO - ART. 4o., I, DO DECRETO 3.298/1999. ROL EXEMPLIFICATIVO.
ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DE 68 GRAUS NA REGIÃO TORAX LOMBAR. INVIABILIDADE PARA O REGULAR DESEMPENHO DE ALGUMAS ATIVIDADES. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
A interpretação do Decreto 3.298/99 mais consentânea com os comandos constitucionais pertinentes ao tema de proteção às pessoas com deficiência deve contemplar a inclusão dos portadores de escoliose idiopática de alto grau, considerando- se que tal estrutura fisiológica ou anatômica gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
Na espécie, a junta médica assevera que anormalidade do candidato não se enquadra no Decreto 32.988/99, mas deixa de responder adequadamente ao recurso, levando a crer que a literalidade do art. 4º, I, do Decreto 3.298/98 corresponde a rol exaustivo - numerus clausus, quando, na verdade, se trata de lista exemplificativa, que deve ser interpretada em harmonia com o disposto no art. 3º, I, do mesmo diploma normativo, e sem perder de vista o que prevê o § 1º do art. 1º dá Lei 7.853/89. Demonstrado que o candidato/impetrante padece de anormalidade na estrutura de sua coluna vertebral que inviabiliza oregular desempenho de algumas atividades, porquanto esse desvio é da ordem de 68º, da direita para a esquerda, dificultando os movimentos rotatórios e afetando a sua estrutura anatômica e o desempenho de algumas atividades, a segurança dever ser concedida para que o impetrante seja incluído na lista reservada às pessoas com deficiência (fls. 229/230). (...) . É o relatório. 11. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial da UNIÃO. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 12 de março de 2019. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 1194143 DF 2017/0277499-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/03/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE PARTICIPOU NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. SITUAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA
, INCLUSIVE MEDIANTE LAUDOS MÉDICOS E DECLARAÇÕES EMITIDAS PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DE PARÂMETROS RAZOÁVEIS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL, DESPROVIDAS.
1. No caso em apreço, a candidata participou de concurso público promovido pelo MPU para o cargo de Analista, Área de Atividade: Apoio Técnico Especializado, disputando vaga reservada a deficiente físico.
O laudo de perícia médica emitido pelo Cespe/UnB noticia que a "alteração apresentada não produz dificuldades para o desempenho de funções" e conclui que a situação da candidata não se enquadra no Decreto n. 3.298/1999.2. No entanto, extrai-se dos autos que a recorrida já exerce as funções do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo, sendo certo que a Junta Médica Oficial do próprio órgão considerou que o quadro de saúde da autora "é compatível com o conceito legal de Deficiência Física, habilitando-a para receber os benefícios previstos em Lei".
3. Em reforço a tal assertiva, vieram aos autos os laudos assinados por médicos ortopedistas que confirmam as limitações a que a autora está sujeita por força da intervenção cirúrgica a que foi submetida para corrigir "escoliose idiopática torácolombar", assim como o laudo de inspeção elaborado por junta médica oficial vinculada ao MPU, com a finalidade de justificar a redução da jornada de trabalho da autora.
4. Relevante notar que o Memorando n. 121/2013, subscrito pelo Presidente da Junta Médica Oficial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios esclarece que depois de ser submetida, em agosto de 2011, à cirurgia de coluna para correção de escoliose toracolombar grave, a servidora passou a apresentar "severa restrição a movimentos de flexão, extensão, rotação e lateralização da coluna vertebral, sem prognóstico de melhora, ou seja, apresenta perda funcional parcial de segmento corporal, geradora de limitação e incapacidade de caráter permanente(...)7. Apelação e remessa oficial, desprovidas. (TRF-1, AC 0075042-21.2013.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 26/04/2019 PAG e-DJF1 26/04/2019 PAG) grifei

Desta forma, acertada a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança ao impetrante, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/09/2022